Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704104-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN AGRAVADO: GABRIEL DIMENSTEIN, MARCOS DIMENSTEIN, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. DECISÃO Joice Cristina Hasselmann interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81078670 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença por ela proposto contra Catraca Livre Portal e Comunicação Ltda., Gabriel Dimenstein e Marcos Dimenstein, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a existência de excesso de execução, nos seguintes termos: “Passo a apreciar a impugnação dos Executados após análise do contraditório dos Exequentes. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por JOICE CRISTINA HASSELMANN e GAIAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no valor de R$ 118.208,64 referente ao débito principal e R$ 3.799,18 referente a honorários advocatícios, conforme planilha de ID no 75302503 - Pág. 6 a 7. Intimado a pagar o débito, os Executados apresentaram impugnação no ID no 77617957. Aduzem que cumpriram integralmente a obrigação de fazer concernente a remoção dos links após o trânsito em julgado do acórdão, ou seja, em 29/09/2020. Desse modo, não ha que se falar em aplicação de multa aos Executados, pois efetuaram o pagamento integral da condenação na data de 29/09/2020 em favor da Exequente no valor de R$ 38.307,66. Intimados em contraditório, os Exequentes alegam no ID no 79704961 que em 07/10/2020 as postagens ainda constavam do site CATRACA LIVRE, sendo evidente que os Executados faltam com a boa-fé processual ao consignar que cumpriram a decisão judicial. Requer a rejeição da impugnação e aplicação de multa aos Executados por litigância de má fé. E o relatório. Decido. Nos termos do art. 525 do NCPC, através da impugnação o executado poderá alegar: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu a revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes a sentença. Em relação ao pedido de recebimento da impugnação com efeito suspensivo, frisa-se que o parágrafo 6o do art. 525 do CPC afirma que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Considerando que não houve a apresentação de fundamento relevante, não ficando comprovado que a execução ira causar dano grave de difícil ou incerta reparação, indefiro o pedido de suspensão da Execução. Da análise dos autos, em que pese o alegado pelos Exequentes, não ha nos autos qualquer prova de que os links não foram removidos no período indicado e que houve descumprimento da decisão judicial. Verifica-se que ha apenas juntada de prints de tela que sequer confirmam que os links não foram removidos em 07/10/2020. Ademais, a apelação foi recebida em duplo efeito (ID no 77617957 - Pág. 2), de modo que a obrigação de fazer concernente aos links não contemplados em sede de tutela estava suspensa. Desse modo, somente poderia ser falar em aplicação de multa após o trânsito em julgado do Acordão, ou seja, em 29/09/2020. Contudo, houve a remoção dos links pelos Executados, conforme ID no 77617947 - Pág. 1 a 77617947 - Pág. 1. Nesse diapasão, tenho que a obrigação foi cumprida. Em relação ao pedido de condenação da parte Executada por litigância de má-fé, esclareça-se que esta não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no intuito de causar prejuízo a outra parte. Assim, não vejo configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito nesse ponto e deixo de condenar a parte Executada em litigância de má-fé. Por todo o exposto, acolho a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, acolhida a impugnação formulada, reconhecendo-se o excesso de execução são devidos honorários advocatícios a parte Executada, guardada conformidade com o procedimento ao qual esta sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante a percepção de honorários. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAC AO oposta para reconhecer o excesso no importe de R$ 83.700,16 e fixar como devida a quantia em favor da parte Exequente no importe de R$ 38.307,66. Nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução. Preclusa a presente decisão, promova-se a transferência da quantia de ID no 77617953 para a conta indicada pela Exequente no ID no 78091403, salientando que as tarifas de transferência serão abatidas do montante do depósito. Dispositivo Posto isso, conheço dos embargos opostos pelos Exequentes e dou-lhes provimento. Acolho a impugnação apresentada pelos Executados.” Sustenta, a agravante-exequente, que a obrigação de remoção de três linksapontados na r. sentença não foi cumprida pelos agravados. Aduz que a petição de cumprimento de sentença comprova que no dia 7/10/2020, após o trânsito em julgado da r. sentença (29/9/2020), as postagens ainda constavam na página do Catraca livre. Alega que os agravados não agiram com boa-fé processual, e defende a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Assevera que a jurisprudência admite “prints” de telas eletrônicas como provas válidas, no mesmo sentido o art. 441 do CPC. Argumenta que “[...] o descumprimento, no presente caso, poderia ser facilmente verificado pelo Juízo de piso no momento do protocolo do cumprimento de sentença. Se, ao determinar o pagamento da obrigação, não verificou acerca dos links indicados pela AGRAVANTE, certo e que não pode ser ela a prejudicada.” Afirma que os agravados não comprovaram a data em que as postagens foram removidas da página de internet. Ao final requer: “[...] ii) liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão proferida, vez que caso haja o prosseguimento do cumprimento de sentença, a AGRAVANTE poderá ter a indevida restrição de seus bens; (iii) ainda liminarmente, a ordem para imediato levantamento, pela AGRAVANTE, da parcela incontroversa da condenação; [...]” Preparo – 23178069/23178071. É o relatório. Decido. Inicialmente a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de indevida restrição dos seus bens, diante da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso de execução. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação porque a decisão agravada não possui qualquer ordem de constrição a incidir sobre o patrimônio da agravante. Assim, desnecessária a concessão de efeito suspensivo para impedir a incidência de constrição sobre seu patrimônio. A agravante formula, ainda, pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para deferir o imediato levantamento da quantia depositada pelo agravado, no cumprimento de sentença. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Os agravados depositaram a quantia de R$ 38.307,66 (id. 77617953 – autos originários), valor relativo à condenação que sofreram por terem causado dano moral à agravante; o valor engloba a indenização, juros de mora e correção monetária, além dos honorários sucumbenciais. Conforme afirma a própria agravante, na petição de que deu início ao cumprimento de sentença, o provimento jurisdicional objeto de cumprimento acolheu pedido reconvencional e também a condenou ao pagamento de indenização por danos morais causados por ela a Gilberto Dimenstein, estes no valor de R$ 15.000,00. Além disso, há necessidade de uma análise mais aprofundada quanto à incidência das astreintes. Portanto, nessa análise inicial não é possível afirmar que os valores são incontroversos. Também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque o valor encontra-se depositado judicialmente. Assim em observância, inclusive ao princípio da economia processual e visando evitar o prolongamento do tramite da lide, indefere-se, neste momento, o levantamento do valor depositado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora